Tribunal: TJSP
Processo: 2276796-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação com escopo de anulação de ato administrativo e concessão de tutela antecipada. Licença para tratamento de saúde. Indeferimento do provimento de urgência objetivado. Imprescindibilidade de análise probatória para aferir-se do quadro clínico alegado. Ausência de decisão teratológica ou manifestamente ilegal. Irreversibilidade da medida que também é de relevo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação com escopo de anulação de ato administrativo e concessão de tutela antecipada. Licença para tratamento de saúde. Indeferimento do provimento de urgência objetivado. Imprescindibilidade de análise probatória para aferir-se do quadro clínico alegado. Ausência de decisão teratológica ou manifestamente ilegal. Irreversibilidade da medida que também é de relevo. Desacolhimento ao alegado pelo recorrente. "Decisum" atacado mantido. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000876332.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
de Instrumento no 2276796-53.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante JOSÉ GOMES DE SOUSA (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Recurso improvido, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2276796-53.2019.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 33.335.
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2276796-53.2019.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGTE.:
JOSÉ GOMES DE SOUSA.
AGDA.:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.335.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação com escopo
de anulação de ato administrativo e
concessão de tutela antecipada. Licença
para tratamento de saúde. Indeferimento
do provimento de urgência objetivado.
Imprescindibilidade de análise probatória para aferir-se do quadro
clínico alegado. Ausência de decisão
teratológica ou manifestamente ilegal.
Irreversibilidade da medida que também é
de relevo. Desacolhimento ao alegado
pelo
recorrente.
“Decisum”
atacado
mantido. Recurso improvido, portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 13) interposto por José Gomes de Sousa
contra a respeitável decisão (folhas 53 e 54) pela
qual, a propósito de ação com o escopo de
obrigação de fazer promovida por ele contra a
Fazenda do Estado de São Paulo, indeferido pedido
tendente à antecipação de tutela.
Esse agravante, com efeito, alegou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2276796-53.2019.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 33.335.
em suma, o seguinte: a) deverem ser anulados os
atos
administrativos
pelos
quais
indeferidos
pedidos tendentes à concessão de licença para
tratamento
de
saúde;
b)
serem-lhe
devidos
vencimentos integrais; c) consideração ao parecer
emitido por profissional da área médica; d) que se
abstenha a recorrida de descontar as licenças
negadas do respectivo salário; e) observância ao
artigo 191 da Lei 10.261/1968; f) assim, que seja
concedida a tutela recursal objetivada.
Não se concedeu a tutela recursal
objetivada (folhas 56 a 59).
Houve apresentação de resposta pela
agravada (folhas 63 a 66).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento a este agravo. A propósito, ao contrário do
sustentado pelo ora agravante, não se verifica
hipótese de decisão teratológica ou a conter
flagrante ilegalidade a autorizar, nesta feita, a
correspondente reforma.
Por sinal, incumbe ao juiz da causa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2276796-53.2019.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 33.335.
analisados os argumentos contidos na petição
inicial e os documentos que a instruem, conforme o
respectivo livre convencimento motivado, conceder,
ou não, o provimento liminar requerido. Salvo nas
hipóteses supraditas (teratologia ou manifesta
ilegalidade), não é dado ao Tribunal substituí-lo
nesse mister.
Isso não bastasse, nesta oportunidade
de cognição sumária e antes da produção de provas
a respeito da alegada condição de saúde desse
recorrente, não se considera razoável reformar a
decisão atacada e, desse modo, determinar-se o
pagamento e a concessão da licença sob exame.
É
que,
como
constou
da
decisão
atacada (folhas 53), “Apesar de o autor apresentar
documentos que apontem a necessidade de afastamento do
serviço nos períodos que refere, é certo também que as
decisões administrativas estão fundamentadas em laudo
pericial realizado por médico do Instituto de Perícias
Médicas do Estado, as quais, a princípio, devem
prevalecer.
Desta
feita,
ante
a
existência
de
avaliações divergentes, não há como reconhecer, ao
menos em uma análise perfunctória, a incapacidade do
autor nos períodos referidos, devendo a questão ser
submetida ao contraditório e à dilação probatória, o
que, aliás, foi requerido pela própria de modo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2276796-53.2019.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 33.335.
justificar a competência deste Juízo”.
Prudente,
portanto,
aguardar-se
melhor elucidação a respeito das questões alegadas
nos autos principais.
Logo, à primeira vista, apropriado o
decisum impugnado.
Nesse sentido, mutatis mutandis, são
de registro arestos desta Corte ementados, em
parte, na seguinte conformidade:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA
TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIMENTO
Decisão
agravada que indeferiu pedido de tutela de urgência em
ação ajuizada em face da Fazenda do Estado,
objetivando determinar a abstenção dos descontos nos
seus vencimentos diante do indeferimento de licença-
saúde
Decisório que merece subsistir
Faculdade
atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu prudente
arbítrio
e
livre
convencimento,
dependendo
da
verificação dos requisitos previstos no art. 300 do
NCPC
Revisão pelo juízo de segundo grau de
deferimento,
ou
de
indeferimento
de
tutela
de
urgência, adstrito às hipóteses de decisões ilegais,
irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade
insanável

Hipóteses
não
configuradas
no
caso
concreto

Necessidade
de
instauração
do
contraditório, para melhor esclarecimento das questões
alegadas pela recorrente
Decisão mantida
Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2276796-53.2019.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 33.335.
desprovido”1.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Professor de
Educação Básica II. Pretensão de anulação dos atos que
indeferiram a sua licença para tratamento de saúde.
Decisão que não se revela ilegal. Requisitos para
concessão
da
medida
ausentes.
Matéria
fática
controvertida. Prevalência da legitimidade do ato
administrativo. Necessidade do aguardo da instauração
do contraditório. Decisão mantida. Recurso conhecido e
não provido”2.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1 Agravo de instrumento 2264550-25.2019.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Ponte Neto, julgamento em 11 de dezembro de 2019.
2 Agravo de instrumento 2239234-10.2019.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Público, relatora a
desembargadora Vera Angrisani, julgamento em 9 de dezembro de 2019.